Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. TERCEIRO QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Depreende-se do artigo 1.003, caput e §5o do Código de Processo Civil que a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 dias contado da intimação dos representantes das partes.
2. Conforme determinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, na execução e no cumprimento de sentença, os embargos de terceiro deverão ser opostos no prazo de 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
3. O prazo para a oposição dos embargos de terceiro pode ser flexibilizado na hipótese de terceiro que não tinha ciência da execução, contando-se o prazo, neste caso, de sua ciência inequívoca acerca da constrição ou da efetiva turbação ou imissão na posse. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
5. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da apreciação equitativa apenas nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.